Tribunal: TCU
Processo: 003.820/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comissão Nacional de Energia Nuclear, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1937/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Gino de Assis, emitido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica propôs negar registro ao ato, por ter identificado a parcela remuneratória intitulada "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿", o cômputo irregular de tempo de atividade insalubre e o pagamento de anuênios em valor superior ao devido; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que a parcela remuneratória intitulada "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿" tem origem na aplicação das Leis 8.216/1991 e 8.270/1991, que reestruturaram as tabelas de vencimentos dos servidores do Poder Executivo sob o regime jurídico único da Lei 8.112/1990; Considerando que a vantagem foi instituída com o propósito de evitar redução remuneratória aos servidores da CNEN, anteriormente regidos pela legislação trabalhista; Considerando que, com a implementação de novas estruturas remuneratórias mais vantajosas, a referida diferença deveria ser progressivamente absorvida, conforme o art. 103 do Decreto-Lei 200/1967; Considerando que a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que não há direito adquirido à manutenção de regime de composição de vencimentos ou proventos, assegurando-se apenas a irredutibilidade remuneratória; Considerando que, no caso específico, a remuneração dos servidores sofreu expressivo reajuste desde a criação da "diferença de vencimentos", descaracterizando a necessidade de sua manutenção com fundamento na irredutibilidade salarial; Considerando, ainda, que o pagamento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) efetuado com base na soma dos valores das rubricas "Provento Básico" e "¿DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98¿" contraria o entendimento da Corte de Contas de que, conforme o art. 67 da Lei 8.112/1990, o ATS deve ser calculado apenas com base na rubrica de "Provento Básico"; Considerando que a rubrica "VANT.PESS.ART 12 P.5 L.8270/91" decorre de vantagem pessoal do art. 12 da Lei 8.270/1991, que dispõe sobre o pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade, cujo pressuposto é a exposição habitual do servidor a condições de risco, nos termos do art. 68 da Lei 8.112/1990; Considerando que, com a aposentadoria do interessado, resta cessada a exposição aos agentes nocivos que fundamentavam a percepção da vantagem, não subsistindo, em princípio, suporte fático para sua manutenção, inclusive sob a forma de vantagem pessoal prevista no § 5o do art. 12 da Lei 8.270/1991; Considerando, entretanto, que a rubrica deixou de ser paga, conforme verificado pela unidade técnica em consulta a contracheques recentes, não mais subsistindo a irregularidade, a qual, ainda que não constitua óbice ao registro, se isoladamente considerada, deve ser objeto de ressalva, nos termos do art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 353; Considerando que o interessado se aposentou em 21/7/2011 no cargo de Tecnologista Senior 3; Considerando que o Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , de minha relatoria, é no sentido de ser possível a contagem de tempo de serviço para concessão de aposentadoria estatutária com o aproveitamento de tempo especial prestado sob condições insalubres, perigosas ou penosas; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler, este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial; Considerando que, este Tribunal, a título de racionalidade administrativa, tem aceitado a averbação do tempo de atividade insalubre realizada de ofício pelo órgão de origem em relação a cargos cujo exercício, presume-se, envolve atividades de risco para a higidez física, como no caso dos médicos, odontólogos, auxiliares de enfermagem e agentes de saúde pública; Considerando que, no caso concreto, trata-se de servidor ocupante do cargo de Tecnologista Senior 3, hipótese em que a jurisprudência deste Tribunal exige comprovação da atividade insalubre por laudo pericial, cuja ausência impede o reconhecimento do tempo especial e compromete a legalidade do ato concessório; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, estando, assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando a presunção de boa-fé do Sr. Gino de Assis; Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Gino de Assis; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.820/2026-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Gino de Assis (XXX.474.576-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de trinta dias as providências adotadas, nos termos dos artigos 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Gino de Assis, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.